Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-08.2021.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-08.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANGELINO RODRIGUES LEITE - CPF: 011.469.941-09 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1000367-08.2021.81.11.0028
– Poconé.

Apelante
: Banco Cetelem S.A.

Apelada
: Angelino Rodrigues Leite

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPOCIONAL -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1000367-08.2021.81.11.0028
– Poconé.

Apelante
: Banco Cetelem S.A.

Apelada
: Angelino Rodrigues Leite

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Cetelem S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação declaração de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito, condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelado em seu recurso alega que comprovou que as partes celebraram contrato de cartão de crédito, conforme contrato assinado. Assevera que não houve má-fé da instituição bancária, de modo que descabe falar em devolução em dobro do valor cobrado. Alega ainda, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 146972849), pugnando pelo desprovimento e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1000367-08.2021.81.11.0028
– Poconé.

Apelante
: Banco Cetelem S.A.

Apelada
: Angelino Rodrigues Leite

V O T O

Cinge-se dos autos que Angelino Rodrigues Leite moveu ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas e indenização por dano moral em desfavor do Banco Cetelem S.A., aduzindo que buscou o banco réu para obtenção de um empréstimo consignado, no entanto restou ludibriado e surpreso com a realização da contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo que nunca teve a intenção de realizar tal tipo de contratação.

Após o trâmite processual, ante a inércia do banco apresentar o contrato devidamente assinado, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito, condenando o banco a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 146972837).

Inconformado, o apelado em seu recurso alega que comprovou que as partes celebraram contrato de cartão de crédito, conforme contrato assinado. Assevera que não houve má-fé da instituição bancária, de modo que descabe falar em devolução em dobro do valor cobrado. Alega ainda, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
conforme se depreende dos autos,

a instituição bancária afirma a existência de contratio de cartão de crédito, mas não anexou qualquer documento para comprovar a existência de relação jurídica com

o apelado
.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
Em que pesem os argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da autora estão embasados no contrato de cartão de crédito consignado contratado pela parte autora, contudo, n
ão apresentou prova do alegado.

Portanto, caso houvesse contratação de cartão de crédito consignado, indispensável a juntada aos autos das faturas ou, ao menos, de documento que aponte a justificativa para o desconto mensal realizado no benefício da autora.

Ora, é dever da ré, diante da relação de consumo, produzir prova em seu favor, tal prova seria facilmente produzida, pois se diligente fosse, juntaria com a contestação prova de suas alegações.

Em suma, na produção das provas, permaneceu inerte a ré, mesmo sabedora que está inserido em uma relação de consumo, sendo certo que os fatos alegados são impeditivos do direito da autora.”
(id. 146972837 - negritei).

Portanto, o apelante não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Igualmente no tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como o afastamento da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

Nesse passo, o art. 86, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022